Tribunal: TJMT
Processo: 1007877-54.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007877-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), MARCIA BEATRIZ CHAVES LIMA - CPF: 654.695.859-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), J. N. DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 13.613.334/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELMA NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 045.942.251-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de

pr
é
-executividade em execução fiscal, afastando alegações de prescrição intercorrente administrativa e nulidade de notificação por edital no processo que originou a CDA decorrente de multa ambiental.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve prescrição intercorrente administrativa em razão da paralisação do processo administrativo; e (
ii
) saber se a notificação da decisão final por edital, sem tentativa prévia de notificação pessoal, é válida.

III. Razões de decidir:

3. Quanto à prescrição intercorrente, constatou-se que houve ato inequívoco de impulso processual (despacho de 2018 com determinação de diligências), que interrompeu validamente o prazo prescricional, não configurando inércia da Administração.

4. Em relação à notificação por edital, verificou-se que a agravante possuía procuradora regularmente constituída, que foi devidamente cientificada da decisão administrativa por meio de publicação no Diário Oficial e AR, conforme previsto no art. 43 do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido. Mantida a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

Tese de julgamento: “1. A prática de ato administrativo relevante dentro do prazo legal descaracteriza a prescrição intercorrente administrativa. 2. A notificação por meio de publicação oficial dirigida a procurador regularmente constituído é válida e não configura nulidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; Decreto Estadual n. 1.986/2013,
arts
. 4º, 19, 20 e 43.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR Tema 9, Processo n. 1012668-37.2022.8.11.0000; TJMT, Processo n. 1011875-98.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Márcia Beatriz Chaves Lima, irresignada com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1042061-15.2021.8.11.0041
, julgou improcedente a exceção de
pré
-executividade apresentada, afastando as alegações de prescrição intercorrente e nulidade da citação.

A agravante sustenta, em síntese, que a pretensão executiva do Estado
encontra-se
fulminada pela prescrição intercorrente administrativa, prevista no art. 19, §2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, ante a inércia da Administração por mais de três anos no trâmite do processo administrativo que deu origem à Certidão de Dívida Ativa. Alega ainda nulidade da citação por edital
, sem a comprovação de esgotamento das tentativas de localização pessoal, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Postula a concessão de efeito suspensivo para suspender os atos de constrição patrimonial e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a prescrição intercorrente e a nulidade da citação editalícia, com a consequente extinção da execução fiscal.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, nas quais sustenta, em preliminar, a impossibilidade de concessão da tutela recursal, sob o argumento de que a medida antecipatória pretendida esgotaria o objeto da ação. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, aduzindo que não houve inércia relevante da Administração e que os atos praticados no curso do processo administrativo
seriam
aptos a interromper o prazo da prescrição intercorrente.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do c. STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara,

De plano, verifico que restam preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, o que autoriza o conhecimento do presente recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Márcia Beatriz Chaves Lima contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, que, nos autos da execução fiscal n. 1042061-15.2021.8.11.0041, rejeitou a exc
eçã
o de
pré
-executividade apresentada pela agravante, afastando as alegações de nulidade da notificação administrativa e de prescrição intercorrente no processo que originou a inscrição em dívida ativa decorrente de multa ambiental.

O recurso pretende a reforma da decisão, sob o argumento de que o crédito exequendo estaria fulminado pela prescrição intercorrente administrativa, em razão da paralisação do processo administrativo por período superior a três anos sem a prática de atos instrutórios relevantes. Além disso, alega-se nulidade da intimação administrativa, sob o fundamento de que a decisão final foi comunicada por edital, sem o devido esgotamento das tentativas de notificação pessoal da autuada, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Pois bem,

Passando à análise do mérito, é necessário observar que a controvérsia sobre a prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo ambiental encontra-se pacificada nesta Corte por meio do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no processo n. 1012668-37.2022.8.11.0000, Tema 9. A tese firmada pela Primeira Seção do Tribunal de Justiça de Mato Grosso restou assim redigida:

“Tese Firmada: I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19. (NUT CNJ: 8.11.00000.9)”.

Nesse contexto, no que concerne à prescrição e seus prazos, o Decreto Estadual n. 1.986/2013, especificamente em seus artigos 19 e 20, disciplinava:

“Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I -
pelo
recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II -
por
qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.”

No caso concreto, o processo administrativo ambiental instaurado contra a agravante teve como fato gerador a conduta praticada em 23 de julho de 2015. A agravante apresentou defesa administrativa em 14 de setembro de 2015. Após isso, houve o despacho administrativo datado de 30 de julho de 2018, no qual a autoridade reconheceu a regular instrução do feito, determinou a juntada do Aviso de Recebimento e a expedição de certidão de reincidência. Como se verifica abaixo:

A decisão administrativa foi proferida em 17 de julho de 2019. O referido despacho de 2018, ao determinar diligências instrutórias e promover encaminhamento à decisão final, caracteriza, ato inequívoco de impulso processual, apto a interromper o prazo da prescrição intercorrente.

Tendo transcorrido lapso inferior a três anos entre esse ato e a decisão final, não se configura qualquer inércia relevante da Administração que enseje o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa.

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DA CDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada em execução fiscal, sustentando a nulidade de notificação editalícia realizada em processo administrativo e a ocorrência de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a notificação por edital realizada no processo administrativo foi válida à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa; e (
ii
) houve prescrição intercorrente administrativa conforme previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013.

III. Razões de decidir

3. A notificação editalícia, utilizada sem o esgotamento das vias ordinárias, configurou cerceamento de defesa, resultando na nulidade do processo administrativo e da inscrição em dívida ativa.

4. Quanto à prescrição intercorrente, verificou-se que os atos administrativos ocorreram dentro do prazo legal, não configurando inércia da Administração Pública que justificasse a extinção do crédito.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido. Extinção da execução fiscal por nulidade da certidão de dívida ativa decorrente de vício na constituição do crédito não tributário.

Tese de julgamento: "A notificação por edital em processo administrativo é inválida sem a demonstração do esgotamento das tentativas de notificação pessoal, implicando nulidade dos atos administrativos subsequentes."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LV; Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 19, caput e §2º; Lei Complementar Estadual n. 38/1995, art. 120.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR Tema 9, Processo n. 1012668-37.2022.8.11.0000; Processo n. 1010884-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25.9.2024, DJE 27.9.2024.”

(N.U 1027267-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 10/12/2024)

Superada essa questão, passa-se à análise da alegada nulidade da notificação da decisão administrativa final. O Decreto Estadual n. 1.986/2013 disciplina a forma de notificação nos seguintes termos:

“Art. 4º A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I -
pessoalmente
;

II -
por
seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV -
por
edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.

[...]

§ 2º No caso de evasão, omissão ou ausência do responsável pela infração administrativa e inexistindo representante legal identificado, o agente autuante encaminhará o Auto de Infração por via postal com aviso de recebimento ou outro meio válido que assegure sua ciência.

§ 3º Na impossibilidade de identificação do agente infrator, deverá ser lavrado Auto de Inspeção e respectivo Relatório Técnico com todas as informações disponíveis para facilitar a identificação futura, procedendo à apreensão dos produtos, instrumentos da prática ilícita, embargos e outras providências por meio de formulários próprios, indicando referir-se
a
autoria desconhecida.

§ 4º A intimação pessoal do representante legal será considerada válida desde que comprovada sua legitimidade, por meio de instrumento de procuração com poderes específicos ou ato constitutivo da empresa que legitime a representação.

§ 5º Havendo representante legal regularmente constituído nos autos, a intimação poderá ser feita no endereço deste.

§ 6º Quando a intimação for feita pessoalmente ao autuado ou ao seu representante legal, o prazo para oferecer defesa será contado da data da assinatura do Auto de Infração.

§ 7º A intimação feita por carta registrada com aviso de recebimento-AR considerar-se-á válida quando devidamente recebida no endereço informado pelo autuado ou pelo agente fiscalizador, considerando como início da contagem do prazo a data do recebimento do AR”.

Complementa o diploma, em seu art. 43:

“Art. 43. O autuado, que possuir advogado constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo por meio de publicação no Diário Oficial do Estado.”

No presente caso, verifica-se que a autuada era representada por procuradora regularmente constituída, Silvana Moraes Valente, e que a decisão administrativa final foi publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso em 22 de setembro de 2020, dirigida à referida patrona. Posteriormente, foi emitida notificação para cobrança da multa, determinando à autuada que comprovasse o pagamento ou requeresse parcelamento, também expedida à procuradora e recebida por ela
, conforme comprovado por Aviso de Recebimento juntado aos autos. Esse elemento adicional reforça a plena ciência da defesa constituída quanto à decisão administrativa e ao crédito em cobrança, assegurando, portanto, o contraditório e a ampla defesa.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a notificação por edital somente será inválida se utilizada sem o esgotamento dos meios ordinários de localização da parte autuada, o que não se verifica quando há procurador constituído regularmente nos autos e notificado por meio oficial.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE ATRAVÉS DE ADVOGADO CONSTITUÍDO – INOCORRÊNCIA – GARANTIDO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA À EMBARGANTE – OBSERVÂNCIA DO QUE ESTABELECE O ARTIGO 43, DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013 – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

O art. 43 do Decreto Estadual n. 1986/2013 estabelece que, se o autuado possuir advogado constituído, ou terceiro, com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo por meio de publicação no Diário Oficial do Estado. Logo, se verificada a observância desta regra no processo, não há se
que
falar em nulidade da notificação.

Do mesmo modo, se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

(N.U 1011875-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024) (sem destaque no original).

Dessa forma, resta evidente que não se configuram os vícios alegados pela agravante, estando ausente tanto a prescrição intercorrente quanto a nulidade da notificação da decisão administrativa final.

Diante do exposto, voto por
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo
incólume
a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025